Tribunal: TJDFT
Processo: 0756047-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE APENADO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DEMORA DECORRENTE DE TRAMITES BUROCRÁTICOS ENTRE OS SISTEMAS PRISIONAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de sentenciado preso em outro Estado da Federação, mas condenado no âmbito deste Distrito Federal, quem alega a presença de constrangimento ilegal, em razão da demora no seu recambiamento para este ente federativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na demora no cumprimento da decisão que determinou o seu recambiamento para o sistema prisional do Distrito Federal e, sendo positiva esta constatação, se é possível a concessão de sua liberdade provisória para que ele, de forma voluntária, apresente-se ao estabelecimento penal adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação de atos do Juízo da Vara de Execuções Penais não deve ocorrer pela via estreita do habeas corpus, evitando sua utilização como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso. 3.1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou demora injustificada na condução do procedimento para a transferência do apenado do Estado de Goiás para este Distrito Federal, pois já existe autorização para esse recambiamento, restando pendente, apenas, aspectos burocráticos de logística prisional, as quais devem ser cuidadosamente programadas para evitar fuga e incidentes que possam causar danos aos agentes responsáveis pelo transporte, bem como ao próprio recambiado.
IV. DISPOSITIVO
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.